Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AGRAVANTE. AJUSTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, especialmente quando fundada na palavra da vítima em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a fração aplicada para a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, na dosimetria da contravenção de vias de fato, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, apresenta especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca de ameaça idônea e séria, sendo desnecessária a demonstração de efetivo temor ou da intenção real de concretização do mal prometido.

5. Inexistem elementos nos autos capazes de afastar a autoria e a materialidade do delito de ameaça ou de indicar motivação espúria da vítima para imputar falsamente os fatos ao réu.

6. Na dosimetria da pena da contravenção de vias de fato, ausente fundamentação específica para adoção de fração diversa, deve ser aplicada a fração de 1/6 da pena-base para a agravante reconhecida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 61, II, “f”, 69 e 147; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; TJDFT, Acórdão no 1893263, 0702638-12.2022.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, j. 17.07.2024, DJe 01.08.2024.